Tribunal: TJES
Processo: 5000622-89.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000622-89.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENAN SANTOS NUNES
RECORRIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000622-89.2020.8.08.0035

RECORRENTE: RENAN SANTOS NUNES

RECORRIDO:
EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIVULGAÇÃO DE LISTA DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO REQUERIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de indenização ajuizada por
RENAN SANTOS NUNES
em face de
E
MPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX,
na qual a parte Autora narra, em síntese, que é aluno do curso de Enfermagem oferecido pela instituição Requerida e, em decorrência da pandemia do COVID-19, ficou desempregado, enfrentando dificuldades financeiras até mesmo para seu próprio sustento e, por isso, não conseguiu arcar com algumas mensalidades, deixando ocorrer o atraso. Ocorre que, em 19/06/2020, a Requerida enviou um e-mail de cobrança, entretanto, anexou a relação completa de todos os alunos inadimplentes da instituição. Aduz, ainda, que o e-mail foi enviado para todos os alunos do referido rol, uma vez que recebeu mensagens e ligações dos amigos de turma o informando que constava seu nome na relação de inadimplentes. Assim, pretende a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID.4850452), a Recorrida sustenta inexistência do dever de indenizar pela inexistência de má-fé considerando que enviou a lista equivocadamente apenas para uma aluna, a qual aparentemente procedeu com a divulgação da lista. Requereu a improcedência da pretensão autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4850456), tendo o juízo de piso
JULGADO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

Irresignado, o Autor interpôs Recurso Inominado (ID. 4850457), sustentando que o fato de ter sido uma aluna a responsável por encaminhar o email para diversos alunos, não exime a responsabilidade do erro da Recorrida, pois a aluna somente teve acesso a este email, em virtude de ter sido enviado pela Requerida, assim, sustenta a ocorrência de danos morais que devem ser indenizados pela instituição de ensino.

Uma vez interposto o recurso, a requerida apresentou contrarrazões (ID. 4850458), pleiteando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Oportunamente, concedo a assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência de danos morais, decorrente do envio de um email a diversos alunos, no qual constava uma lista de inadimplentes em que o nome do recorrente se encontrava.

Inicialmente, verifico que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, sendo o fornecedor responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por serem hipossuficientes diante da empresa.

Em análise detida dos autos, verifico que razão assiste ao Recorrente, no sentido de que, o fato de o e-mail ter sido compartilhado pela aluna não exclui a responsabilidade da recorrida, uma vez que esta somente teve acesso ao e-mail e, consequentemente, à lista, porque a recorrida a enviou para ela, ainda que de forma equivocada.

Ou seja, a divulgação da lista se deu em decorrência do envio do e-mail pela recorrida (Instituição de Ensino) para a aluna que não a autora, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços, uma vez que a instituição não se cercou das cautelas necessárias quando enviou a lista de inadimplentes para a pessoa errada.

Isto posto, ouso discordar do douto Magistrado
a quo,
uma vez que entendo que a sentença guerreada deve ser reformada, para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral.

Isto porque, uma vez configurada falha na prestação do serviço, entendo que a situação vivenciada pelo consumidor ultrapassou os limites do mero aborrecimento, uma vez que o recorrente teve seu nome e sua situação de inadimplemento expostos, de forma injustificada.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

No que tange ao valor do dano moral, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, e de não reparar a lesão sofrida pelo Autor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, entendo que a parte Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Oportunamente, saliento que a Recorrida é responsável por parte do dano, de modo que os maiores desdobramentos do abalo moral se deram em razão da ampla divulgação da lista de inadimplentes, sendo facultado ao autor ingressar com ação contra a responsável pela referida divulgação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença guerreada para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)